Tribunal: TJDFT
Processo: 0727862-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727862-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONAS KESLLEY GONCALVES UMBELINO AGRAVADO: WALDIR JOSE DA ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO GONZAGA ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por JONAS KESLLEY GONÇALVES UMBELINO (executado) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial (Processo no 0714073-29.2021.8.07.0001) proposto por WALDIR JOSÉ DA ROCHA (exequente) em desfavor do ora agravante, rejeitou a impugnação apresentada e homologou o laudo de avaliação, no qual foi atribuído ao bem o valor de R$1.500.000,00 (ID 128555854, do processo de origem). Opostos embargos de declaração pelo executado (130290531), estes foram conhecidos e rejeitados (ID 131843311). Em suas razões recursais (ID 38533278), em breve síntese, o agravante sustenta que a decisão agravada carece de fundamentação. Alega que o laudo de avaliação foi formulado sem o emprego da adequada técnica, pois a precificação ocorreu de forma genérica, sem mencionar a metodologia adotada. Afirma que o laudo é genérico e superficial, pois não fez referências detalhadas sobre as benfeitorias existentes no imóvel. Discorre que, não obstante a fé-pública, o Oficial de Justiça não pode elaborar um laudo de avaliação apenas com informações vazias, genéricas e erradas. Esclarece que o imóvel não é uma simples chácara, já que no local está sendo construído um empreendimento denominado Condomínio Náutico Píer 7. Defende o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Acrescenta que, uma vez deferido o efeito ativo, acaso o Relator não se satisfaça com o narrado, requer seja convertido o julgamento em diligência, para determinar a avaliação do imóvel, a fim de se apurar o seu valor, considerando o empreendimento que está sendo realizado. Ao final, pugna pela concessão da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso. No mérito, pede o conhecimento e provimento do recurso, para cassar a decisão recorrida, por ausência de enfrentamento dos argumentos apresentados na impugnação; ou, sucessivamente, para reformar a decisão, determinando-se a realização de nova avaliação judicial. Preparo regular (ID 38533277). Relatados brevemente, decido. Numa análise superficial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da liminar pleiteada pelo agravante. Sobre o tema, preconiza o Código de Processo Civil: Art. 872. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar: I - os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram; II - o valor dos bens. § 1o Quando o imóvel for suscetível de cômoda divisão, a avaliação, tendo em conta o crédito reclamado, será realizada em partes, sugerindo-se, com a apresentação de memorial descritivo, os possíveis desmembramentos para alienação. § 2o Realizada a avaliação e, sendo o caso, apresentada a proposta de desmembramento, as partes serão ouvidas no prazo de 5 (cinco) dias. Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I – qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. (g.n.) Analisando o laudo de avaliação impugnado (ID 122908383, páginas 7-10, do processo de origem), constata-se que o Oficial de Justiça responsável atendeu os requisitos do artigo 872, do Código de Processo Civil. Além de ter descrito os limites e a área total do imóvel, mencionou o estado em que se encontrava, citou diversas benfeitorias e características do bem avaliado e, ao final, especificou o valor do imóvel. Por oportuno, destaque-se o seguinte excerto do laudo de avaliação: (...) existindo no local como benfeitorias: uma (01) pequena casa em alvenaria, na entrada do imóvel, em bom estado de conservação; uma construção em alvenaria, em andamento, sem finalização; chácara cercada com muros de bloco de concreto, e com concertina em todo o muro; com caixa d’água de ferro de grande porte; parte da área interna do local pavimentada com blocos de cimento; parte do terreno interno coberto com grama; local com várias árvores; fundos do imóvel limitando com uma lagoa; (Obs.: local em obras/reformas, com trabalhadores as executando); local próximo a GO-430 (rodovia com pavimentação asfáltica), há aproximadamente oito (08) minutos da cidade; imóvel com energia elétrica (FOTOS DO LOCAL EM ANEXO), o qual avalio, imóvel e benfeitorias, por R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). (...) No mais, embora tenha alegado que o laudo de avaliação não especificou o método de precificação ou enumerou detalhadamente todas as benfeitorias existentes no imóvel, o agravante não apresentou nenhum documento ou avaliação particular capaz de demonstrar que tenha ocorrido erro na avaliação. Aliás, como mencionado na decisão agravada, o agravante sequer indicou na impugnação qual seria o correto valor de mercado do bem penhorado. Logo, ao menos neste juízo preliminar, não se verifica a probabilidade do provimento recursal, de sorte que o efeito suspensivo não pode ser concedido (artigo 300, do Código de Processo Civil). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 26 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator